Tribunal: TJDFT
Processo: 0031320-65.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZAMENTO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Distribuída a execução fiscal dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de cumprimento da decisão que deferiu a expedição de ofício para localização dos executados.
2. Descabida a responsabilização da Fazenda Pública quanto à ausência de citação, uma vez que a expedição do ofício para localização do endereço dos executados, deferida em agosto de 2007, como se sabe, está sob a incumbência exclusiva do Judiciário.
3. Recurso conhecido e provido.